Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-94.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA.
1. A petição inicial é inepta, quando da narrativa dos fatos não decorrer logicamente o pedido.
2. A inicial, no caso, ademais, não permite regular defesa, diante das narrativas e pedidos confusos. Sequer é possível saber qual a natureza da ação, impedindo avaliação quanto à competência das subseções desta Corte.
3. Observando-se que a sentença não deve ser

Ementa:
AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA.
1. A petição inicial é inepta, quando da narrativa dos fatos não decorrer logicamente o pedido.
2. A inicial, no caso, ademais, não permite regular defesa, diante das narrativas e pedidos confusos. Sequer é possível saber qual a natureza da ação, impedindo avaliação quanto à competência das subseções desta Corte.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
4. Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001522-
94.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que são apelantes EDI KUSANO, TIEMI
KUSANO e SUELI KUSANO, é apelado HELENA MARIA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-94.2018.8.26.0299 -Voto no 51789t
2
VOTO No : 51789t.
APEL.No : 1001522-94.2018.8.26.0299
COMARCA : JANDIRA (1a VC)
APTE. : EDI KUSANO E OUTROS
APDO. : HELENA MARIA BARBOSA
AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA.
1. A petição inicial é inepta, quando da narrativa dos fatos não
decorrer logicamente o pedido.
2. A inicial, no caso, ademais, não permite regular defesa, diante
das narrativas e pedidos confusos. Sequer é possível saber qual a
natureza da ação, impedindo avaliação quanto à competência das
subseções desta Corte.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada,
porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação,
possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta
Corte.
4. Recurso não provido.*
A r. sentença de fls. 362/366, cujo relatório ora se adota,
extinguiu sem julgamento de mérito ação de reintegração de posse ajuizada
por Edi Kusano, Tiemi Kusano e Sueli Kusano contra Helena Maria Barbosa,
indeferindo a inicial, nos termos do art. 485, I, c/c 330, I, § 1o, III, CPC.
Inconformados, apelam os autores, sustentando que o juiz
pôde compreender perfeitamente a pretensão/objeto da presente ação, não
havendo que se falar em inépcia; discorreram sobre os fatos narrados na
inicial. Pugna, enfim, pela anulação da sentença para regular prosseguimento
do feito, ou sua reforma, para total procedência.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O presente recurso não logra acolhimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-94.2018.8.26.0299 -Voto no 51789t
3
razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Tal prática tem sido prestigiada tanto nesta Corte, como
nas superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça).
Importante, de outro lado, transcrever trechos da sentença,
para melhor elucidação da questão e demonstração do acerto de seus
fundamentos:
“EDI KUSANO, SUELI KUSANO e TIEMI KUSANO
propuseram a presente ação de “REINTEGRAÇÃO CC. TUTELA DE
URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER” em face de HELENA MARIA
BARBOSA, de “PESSOAS DESCONHECIDAS” E MUNICÍPIO DE
JANDIRA.
Alegam que o imóvel objeto da matrícula no 101.604
pertencia aos seus genitores, os quais já faleceram.
Informam, ainda, que parte do referido imóvel foi objeto
de desapropriação indireta pelo Município de Jandira. No entanto, o
Município não procedeu à devida averbação da desapropriação junto à
matrícula do imóvel. Informam que são cobrados os valores do IPTU do
imóvel, o que tem causado transtornos em razão das várias ações de
execução fiscal promovidas pela Fazenda Pública Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-94.2018.8.26.0299 -Voto no 51789t
4
Pugnam, ao final, sejam os requeridos compelidos a
restituírem o imóvel aos autores, bem como sejam indenizados pela
desvalorização do bem e pelo seu uso indevido desde o ano de 1997.
Requereram, também, seja a municipalidade compelida a proceder à
averbação da desapropriação indireta de parte do imóvel junto à respectiva
matrícula. Formularam pedidos subsidiários (fls. 01-15).
Foi determinada a emenda da inicial (fls. 354).
Manifestação dos requerentes às fls. 358-361.
(...)
O caso é de indeferimento da petição inicial.
Nesse sentido, domínio e posse são conceitos jurídicos
distintos e não se confundem.
Nota-se que a parte requerente nomeia a inicial como
“reintegração” (ação possessória), mas, na narrativa dos fatos, chega a
mencionar tratar-se ação petitória (reivindicatória), conforme fls. 4, 07, 08.
Ainda, os requerentes sequer indicaram os nomes de todos
os requeridos, limitando-se a apontar “pessoas desconhecidas”.
Contudo, ainda que possível a realização de diligências
para se obterem os dados qualificativos dos moradoes/possuidores do imóvel
descrito na inicial (art. 319, § 1o, do CPC), observa-se que os requerentes
sequer descreveram qualquer esbulho e/ou turbação que teria sido praticado
pelos requeridos.
Logo, neste contexto, não pode se tratar de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-94.2018.8.26.0299 -Voto no 51789t
5
possessória, pois não estão presentes os requisitos do art. 561, do Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I a sua posse;
II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III a data da turbação ou do esbulho;
IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de
mautenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Portato, resta claro que não há a mínima comprovação de
tais requisitos, notadamente a posse anterior dos requerentes.
(...)
Da mesma forma, da narrativa dos fatos não decorre
logicamente a conclusão, uma vez que, ora os requerentes mencionam tratar-
se de ação possessória, ora petitória. Contudo, repita-se, os requerentes não
narraram qualquer invasão ou esbulho praticado sobre o imóvel.
Ademais,
afirmaram
os
requerentes
ter
havido
desaparopiração de parte do imóvel, tendo, inclusive, seus genitores recebido
indenização do ente público, conforme fls. 63-64.
Outrossim, formulam os autores pedidos condenatórios
(indenização por benfeitorias, perdas e danos por desvalorização do imóvel,
indenização por uso indevido do bem), sem, contudo, descreverem os atos
lesivos e quem os teria praticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-94.2018.8.26.0299 -Voto no 51789t
6
Observa-se que, às fls. 354, foi determinado aos
requerentes que esclarecessem a inicial. No entanto, os requerentes apenas
transcreveram trechos da inicial, nada esclarecendo sobre os pedidos
formulados e nem sobre qualquer turbação ou esbulho praticado pelos
requeridos.
Percebe-se, portanto, que a inicial, tal como apresentada,
não comporta emenda, uma vez ausente nexo entre a causa de pedir e os
pedidos.
(...)
Por fim, se pretendem os requerentes compelirem a
municipalidade a realizar a averbação da desapropriação junto à matricula
do imóvel e consequente alteração junto aos cadastrs do Município, a fim
de evitar cobranças e lançamentos tributíarios em seus nomes, devem
ajuizar ação própria.”André Luiz Tomasi de Queiróz (Juiz de Direito)
A inicial é inepta. O fato de o juiz entender o pedido não
faz com que a causa de pedir tenha relação com ele. Da narração dos fatos
não decorre logicamente o pedido. E há pedido sem relação alguma com a
ação proposta (obrigação de fazer averbar desapropriação).
Nem se pode saber qual a natureza da ação, impedindo
remessa dos autos à seção competente desta Corte (se a ação é possessória,
esta Segunda subseção é a competente para analisar o recurso. Se a ação é
petitória, a competência é da Primeira subseção).
Da análise da inicial, tem-se que era mesmo inepta, não
comportando regular prosseguimento, até por dificultar a defesa de todas as
partes envolvidas (municipalidade e demais réus).
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-94.2018.8.26.0299 -Voto no 51789t
7
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que
poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se
insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça
não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de
que eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator